Tribunal: TJMT
Processo: 1030938-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030938-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MOSSATO JUNIOR - CPF: 028.614.391-73 (ADVOGADO), CHARLES DE FRANCA RIBEIRO - CPF: 003.993.791-77 (PACIENTE), juizo 3 vara criminal pontes e lacerda/mt (IMPETRADO), JOSE ROBERTO MOSSATO JUNIOR - CPF: 028.614.391-73 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVALDO JOAQUIM DE AMORIM - CPF: 023.402.841-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIL DE ASSUNCAO RAMOS - CPF: 944.947.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR VIEIRA CALIXTO - CPF: 009.379.371-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.329.341-40 (TERCEIRO INTERESSADO), NITRONEL LTDA - CNPJ: 02.222.657/0001-29 (VÍTIMA), MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0006-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

I. Caso
em exame
:
Habeas
Corpus

impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposta prática de furto qualificado mediante abuso de confiança e uso de explosivos, em continuidade delitiva, além de associação criminosa, com atuação em grupo estruturado para desvio de materiais explosivos de empresa mineradora. A prisão foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, preservação da instrução criminal e aplicação da lei penal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente se justifica diante da ausência de fundamentos concretos, da primariedade e das condições pessoais favoráveis, sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir
:

1
.
Ausência de demonstração concreta do risco de evasão, instrução criminal ou reiteração delitiva.

2
.
Fundamentação judicial baseada em elementos genéricos e contraditórios quanto ao paradeiro do paciente.

3.
A gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a manutenção da prisão preventiva, exigindo-se demonstração concreta e atual de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

4
. As condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, residência fixa e vínculo empregatício formal –
,

e o fato d
e
o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça,
demonstram a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, até porque, e
m sede de medidas cautelares, a jurisprudência orienta que se deve preferir aquelas menos gravosas à liberdade, nos termos do art. 319
,
do CPP.

IV.
Dispositivo e tese
:
Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo incabível quando baseada apenas na gravidade abstrata do delito ou em presunções não comprovadas.
2
. Havendo condições pessoais favoráveis e ausência de risco processual efetivo, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
”.

Dispositivos legais citados:

CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LVII; CP,
arts
. 71, 155, §§ 4o, II, e 7o, e 288; CPP,
arts
. 282, § 6o, 311, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante:

TJMT
,
N.U 1013848-30.2018.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/2019,
publicado
no DJE 19/02/2019
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CHARLES DE FRAN
Ç
A RIBEIRO,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos do processo n. 1002878-82.2025.8.11.0013, decretou a prisão preventiva do acusado, com fundamento no risco de reiteração delitiva, preservação da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A prisão preventiva foi decretada em 24/07/2025, por ocasião do recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, que imputou ao paciente a prática, em concurso com outros corréus, dos crimes previstos nos artigos 155, § 4o, inciso II (furto qualificado por abuso de confiança) e § 7o (furto de explosivos),
c.c
. artigo 71,
caput
(crime continuado), e artigo 288,
caput
(associação criminosa), todos do Código Penal.

Em suas razões, o impetrante alega, em síntese: (i) ausência de fundamentação concreta e individualizada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, havendo referência genérica à gravidade dos delitos; (
ii
) demonstração de condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, vínculo empregatício e responsabilidade pelo sustento de filhos menores; (
iii
) inexistência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema, inexistindo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; (
iv
) existência de excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar; (v) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319, do Código de Processo Penal.

Diante disso, requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade,
e,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 313423363, 313423365 a 313423369, 313423372, 313423374 e 313423376.

Liminar
in
deferida (Id.
313965376
)
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
315093939
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em pa
recer da lavra da d. Procuradora

Ana Cristina Bardusco Silva
, opinou pela
concessão parcial
da ordem
(Id.
320102398
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A impetração foi manejada em favor de
CHARLES DE FRANÇA RIBEIRO
, que se encontra custodiado preventivamente desde 31 de julho de 2025, por força de decreto exarado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
(
MT
)
, nos autos da ação penal n
.
1002878-82.2025.8.11.0013. A ordem foi requerida sob a alegação de ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a segregação cautelar, presença de condições pessoais favoráveis, inexistência de risco à ordem pública ou à instrução criminal

e suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O paciente responde a processo criminal por fatos que, em tese, se
enquadram
aos artigos 155, § 4o, inciso II (furto qualificado pelo abuso de confiança), § 7o (furto com uso de explosivo), combinado com o artigo 71 (crime continuado) e artigo 288 (associação criminosa), todos do Código Penal. A denúncia narra, em resumo, a atuação de um grupo criminoso voltado à subtração sistemática de materiais explosivos e outros bens da mineradora Apoena S.A., com colaboração de agentes internos, incluindo funcionários da empresa terceirizada
Nitronel
Ltda., os quais teriam facilitado o acesso e a retirada de objetos da empresa.
Vejamos:

(...) 01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Associação Criminosa

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e até o dia 12 de agosto de 2024, em Pontes e Lacerda/MT, Charles de França Ribeiro, Edil de Assunção Ramos, Erivaldo Joaquim de Amorim, Marcelo Pereira de Oliveira e Lindomar Vieira Calixto, com consciência e vontade, associaram-se entre si, com o fim específico de cometer crimes.

1.2) Dos crimes de Furto Qualificado em continuidade delitiva

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em datas anteriores e no dia 11 de agosto de 2024, na empresa Mineradora Apoena, localizada na estrada que dá acesso à Mineradora Ernesto a Pau-a-Pique, Pontes e Lacerda/MT, Charles de França Ribeiro, Edil de Assunção Ramos, Erivaldo Joaquim de Amorim, Marcelo Pereira de Oliveira e Lindomar Vieira Calixto, com consciência e vontade, mediante abuso de confiança e
agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, em continuidade delitiva, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em: 50 Kg (cinquenta quilogramas) de nitrato de amônia, diversas bananas de dinamite, além de 272 m (duzentos e setenta e dois metros) de cordel detonante
, bem como outras quantidades do mesmo material cuja quantidade ainda não foi apurada, pertencentes as pessoas jurídicas/vítimas Mineradora Apoena e
Nitronel
LTDA (Boletim de Ocorrência, id. 196180764).

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos do inquérito policial que, em tempos anteriores e até o dia 12 de agosto de 2024, os denunciados Charles de França Ribeiro, Edil de Assunção Ramos, Erivaldo Joaquim de Amorim, Marcelo Pereira de Oliveira e Lindomar Vieira Calixto associaram-se com o propósito de subtrair bens da empresa Mineradora Apoena, situada na estrada de acesso à Mineradora Ernesto, em Pau-a-Pique, em Pontes e Lacerda/MT. À época, todos os denunciados eram empregados da referida empresa, exercendo as seguintes funções: Charles de França Ribeiro e Edil de Assunção Ramos atuavam como ajudantes industriais; Erivaldo Joaquim de Amorim, como ajudante; e Marcelo Pereira de Oliveira e Lindomar Vieira Calixto, como motoristas. Aproveitando-se da confiança que lhes era depositada e da ausência de vigilância, os denunciados
elaboraram um plano para furtar materiais explosivos e insumos utilizados na fabricação desses artefatos. Cada integrante do grupo desempenhava uma função específica, valendo-se de seus
respectivos cargos para facilitar a subtração dos materiais
, prática que, conforme apurado, ocorria desde o ano de 2022.
O modus operandi consistia no transporte, por parte dos motoristas Marcelo Pereira de Oliveira e Lindomar Vieira Calixto, de caminhões carregados com bananas de dinamite até o local denominado “fábrica”, onde trabalhavam Charles de França Ribeiro e Erivaldo Joaquim de Amorim.
Aproveitando-se do fato de os caminhões permanecerem abertos, os denunciados Charles, Edil e Erivaldo desviavam os materiais, ocultando-os

inicialmente em uma área de mata próxima, para posterior transporte até a cidade de Pontes e Lacerda/MT,
onde eram vendidos a garimpeiros e indivíduos ligados a roubos a instituições financeiras.
No dia 07 de agosto de 2024,
Charles de França Ribeiro, durante seu expediente, simulou uma atividade rotineira ao levar uma caixa plástica vazia ao interior do depósito da empresa. Em seguida, subtraiu materiais explosivos e insumos, acondicionando-os na referida caixa, que foi escondida no canto superior do galpão
(conforme imagem de id. 196181765 - pág. 20).
Posteriormente, transportou a caixa até os fundos da fábrica
(id. 196181766 - pág. 3),
descarregando o conteúdo em uma área de mata, retornando com a caixa vazia. Tal conduta foi repetida em outras ocasiões.
Desse modo, utilizando uma motocicleta HONDA/Biz, de cor branca, no dia 11 de agosto de 2024 (domingo), o denunciado Charles de França Ribeiro deslocou-se até a área de mata onde os bens subtraídos haviam sido ocultados. Em seguida, com o auxílio do referido veículo, procedeu à retirada dos objetos do local e os transportou até sua residência (id. 196181765 - pág. 7). Em 13 de agosto de 2024, o gerente da empresa
Nitronel
compareceu à Delegacia de Polícia relatando que, no dia anterior, durante conferência de rotina, foi constatada violação na cerca de proteção do local. Ao verificarem os “bags” de nitrato de amônia armazenados no galpão, identificaram que cinco deles estavam sem lacres e com quantidade inferior ao padrão, totalizando um desfalque de 50 kg do referido material. Durante buscas na mata próxima, foram encontrados diversos materiais escondidos sob folhas e lonas, incluindo caixas de papelão (datadas de 2022 a 2024) contendo cartuchos explosivos (algumas vazias e outras com bananas de dinamite), sacolas plásticas utilizadas pela empresa, sacos de ração da marca Fortuna
Nutripontes
e cordéis detonantes, evidenciando que os itens estavam prontos para serem recolhidos posteriormente. Em depoimento, a testemunha Vinicius Natan de Lima relatou ter sido informado pelo motorista Nery sobre a existência de sacos com nitrato escondidos atrás do paiol. O fato foi comunicado ao gerente, que orientou o descarte do material no tanque de solução, com auxílio de Cassiano e
Nailson
, os quais confirmaram a versão. Vinícius também afirmou ter visto uma motocicleta Honda/Biz branca parada em uma porteira nos fundos do paiol. Imagens das câmeras
de segurança confirmaram que, quatro dias antes da descoberta dos materiais na mata, o denunciado Charles transportou nitrato do paiol para os fundos da fábrica, onde foi localizada uma trilha. Em 11 de agosto, as câmeras registraram Charles conduzindo uma Honda/Biz branca, carregando duas sacolas idênticas às encontradas no local (ids. 196181766 e 196181765). Apurou-se ainda que, sempre que o denunciado Marcelo descia da mina com o caminhão carregado de explosivos, avisava o denunciado Charles por rádio, conduta incomum, segundo os demais motoristas. Por fim, destaca-se que Erivaldo trabalhava de segunda a sexta-feira com Charles, e que a equipe escalada para o sábado anterior à descoberta dos materiais era composta por Edil de Assunção Ramos (ajudante), Lindomar Vieira Calixto e Marcelo Pereira de Oliveira (motoristas). (...)
(grifos meus) (Id.
313423374
– p. 565-570).

Conquanto a gravidade dos delitos
,
em tese
,
imputados não possa ser ignorada — em razão, sobretudo, do uso de explosivos e do envolvimento de diversos agentes em contexto de associação criminosa estável —, é imprescindível observar os contornos legais e constitucionais da medida extrema da prisão preventiva, notadamente sua natureza excepcional e subsidiária.

No caso versando, verifico que a decisão decretou a prisão preventiva se baseou no risco de reiteração delitiva, preservação da instrução criminal e aplicação da lei penal, sob o seguinte fundamento:

V - COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRISÃO A autoridade policial e a representante do Ministério Público requereram a decretação da prisão preventiva de CHARLES DE FRANÇA RIBEIRO, já qualificado nos autos, fundamentando o pedido com base em indícios suficientes de autoria dos crimes de associação criminosa e furto qualificado, praticados com planejamento e divisão de tarefas no exercício de suas funções. A medida é considerada imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da: a)
Gravidade concreta dos delitos, especialmente pelo desvio de material explosivo para garimpo ilegal e possível uso em ações do tipo “Novo Cangaço”, que envolvem ataques violentos a instituições financeiras
; b)
Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), consideradas insuficientes e desproporcionais frente à periculosidade do acusado; c)
Risco de fuga, evidenciado pela intenção de deixar a cidade após tomar ciência das provas, sua demissão da empresa e o fato de estar em paradeiro
desconhecido.
É o relato. DECIDO. A prisão preventiva é espécie do gênero prisão cautelar de natureza processual, conforme ensina
Julio
Fabbrini Mirabete: "A expressão prisão preventiva tem uma acepção ampla para designar a custódia verificada antes do trânsito em julgado da sentença. É a prisão processual, cautelar, chamada de 'provisória' no Código Penal (art. 42) e que inclui a prisão em flagrante, a prisão decorrente da pronúncia, a prisão resultante da sentença condenatória, a prisão temporária e a prisão preventiva em sentido estrito. Neste sentido restrito, é uma medida cautelar, constituída da privação de liberdade do indigitado autor do crime e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal em face da existência de pressupostos legais, para resguardar os interesses sociais de segurança." Sabe-se que toda prisão que antecede uma condenação definitiva é preventiva e, por isso, frequentemente criticada, pois tolhida a liberdade de uma pessoa antes da sentença condenatória. Sobre o tema, Fernando da Costa Tourinho Filho aduz: "Sem embargo das críticas que se fazem à prisão que antecede à condenação definitiva, o certo é que todas as legislações a admitem como um 'mal necessário', como dizia o grande
Flamand
: 'É uma dessas dolorosas necessidades sociais, perante as quais somos forçados a nos inclinar' (
Étude
, Paris, 1877, p. 2650). Por isso mesmo dizia Faustin
Hélie
: 'A prisão preventiva é, ao mesmo tempo, uma medida de segurança, uma garantia da execução penal e um meio de instrução' (cf.
Traité
, cit., t. 4, p. 606)." Pressupostos e Fundamentos Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige: Prova da existência do crime; Indícios suficientes de autoria; Garantia da ordem pública; Conveniência da instrução criminal;
Assegurar
a aplicação da lei penal. O artigo 313 do CPP dispõe sobre as hipóteses em que a medida pode ser admitida, incluindo os crimes dolosos punidos com reclusão. Na hipótese em tela, imputam-se ao representado os crimes de furto qualificado por abuso de confiança (art. 155, § 4.o, II, CP), furto de material explosivo (art. 155, § 7.o, CP), na forma do crime continuado (art. 71, caput, CP), além de associação criminosa (art. 288, CP). Todos são dolosos e punidos com reclusão. O fumus
comissi
delicti está demonstrado pelos elementos colhidos no inquérito, como boletins de ocorrência e demais documentos que evidenciam a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria. Nessa fase, basta o juízo de probabilidade, sendo aplicável o princípio in dubio
pro

societate
.
Quanto ao periculum in mora, a conduta do denunciado evidencia elevada periculosidade, em especial pelo desvio de material explosivo para finalidades criminosas que ameaçam gravemente a ordem pública. O planejamento e a divisão de tarefas entre os envolvidos reforçam essa impressão. O risco de fuga também se faz presente, ante os indicativos de que
evadiu-se
após tomar ciência das provas reunidas, tendo sido demitido e estando atualmente em paradeiro desconhecido. A prisão preventiva
revela-se necessária para impedir reiteração delitiva, preservar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.
Assim, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CHARLES DE FRANÇA RIBEIRO, já qualificado nos autos

(Id. 313423374).

(grifos meus).

A
decisão que decretou a prisão preventiv
a do paciente
, embora aponte genericamente a existência de risco de evasão da aplicação da lei penal, fundamenta essa conclusão em elementos frágeis e de caráter eminentemente especulativo.

A autoridade coatora, ao justificar a segregação cautelar, afirmou que após tomar ciência das provas reunidas no curso do inquérito, o paciente teria manifestado a intenção de deixar a cidade, destacando-se ainda sua demissão da empresa
Nitronel
e o suposto fato de “não haver notícias do seu paradeiro”. Entretanto, como bem pontuou a ilustre Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, tal assertiva
não encontra amparo fático
nos elementos constantes dos autos.

V
erifica-se que
não há qualquer certidão, boletim ou relatório policial que ateste a tentativa de evasão, tampouco a não localização do paciente
. Ao contrário, o próprio inquérito policial demonstra que o paciente foi regularmente intimado e compareceu espontaneamente para prestar interrogatório em 19/02/2025, o que fragiliza sobremaneira a tese de que pretendia se evadir do distrito da culpa.

Mais do que isso, o cumprimento do mandado de prisão preventiva — ocorrido apenas três dias após sua expedição — deu-se no mesmo endereço residencial que o paciente havia indicado anteriormente às autoridades, o que reforça a conclusão de que não houve qualquer tentativa concreta de fuga, nem resistência ao cumprimento da ordem judicial. Assim, a menção ao seu "paradeiro desconhecido" mostra-se inconsistente e contraditória diante dos fatos efetivamente apurados.

Importante destacar, ainda, que o paciente se encontrava empregado na empresa JBS S/A, localizada na própria comarca de Pontes e Lacerda
(
MT
)
— portanto, dentro do distrito da culpa —, conforme documento juntado no Id. 318367369, o que evidencia laços com a jurisdição local e reforça a presunção de que não tinha intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Tal dado, por si só, já fragiliza a narrativa da autoridade policial no sentido de um risco iminente de evasão.

Assim, conforme corretamente exposto no parecer ministerial
:

o risco de fuga,
se é que existiu, não restou comprovado
, e o que se vê nos autos é justamente o contrário: a presença espontânea do paciente nos atos investigativos, a sua localização sem qualquer dificuldade e a sua permanência no mesmo endereço declarado
.

A prisão preventiva, como medida de natureza excepcional, exige demonstração cabal e contemporânea de que a liberdade do agente compromete de forma efetiva e concreta os objetivos do processo penal — o que,
in
casu
, não se verifica. A adoção de presunções frágeis, sem respaldo probatório, não pode justificar a supressão da liberdade, sob pena de vulnerar os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência (art. 5o, incisos LIV e LVII, da
CF/88
)
.

Ademais, a decisão não pode se
fundamentar apenas na gravidade objetiva do delito
, pois é indispensável a demonstração de elementos específicos e individualizados que justifiquem a necessidade da prisão preventiva, sob pena de afronta aos princípios da
presunção de inocência
e da
fundamentação adequada das decisões judiciais
.

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste
Poder Judiciário, afere-se que o
ora paciente
CHARLES DE FRAN
Ç
A RIBEIRO
(CPF n.
003.993.791-77
), além da ação penal que originou a presente ação constitucional, não registra no
PJe
de primeiro grau nenhuma ação p
enal em que figure como suspeito.

Nesse contexto, a desproporcionalidade da medida cautelar, na específica hipótese dos autos se vislumbra de plano, já que a decisão entendeu devida a prisão preventiva d
a
paciente com base na gravidade abstrata do delito, sem, no entanto, ter apontado elementos concretos que, efetivamen
te, ao menos evidenciassem que o

paciente
, em liberdade, pudesse colocar em risco a ordem pública ou econômica ou ainda se furtar à aplicação da lei penal.

Ainda,
considerando
que o
paciente não ostenta antecedentes
, tem
residência fixa
e
vínculo empregatício
, não se tem como suficiente a fundamentação para restrição d
e sua
liberdade,
de modo
que a substituição desta por outras medidas diversas da prisão se mostram
, no meu entender,
mais adequadas e suficientes na hipótese
dos autos
.

Com efeito
,
dispõe o art. 282
,
do CPP
,
que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...)
.

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Consider
ando a condição inicial de ser o acusado tecnicamente primário
, dispõe de predicados favoráveis

e por se tratar de crime cometido sem violência, tais aspectos sugerem que a prisão preventiva não se mostra necessária e que medidas cautelares menos severas se mostram, em princípio, suficientes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO -
DECRETO PREVENTIVO NA ORIGEM PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA E PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADOS
-
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM MERAS CONJECTURAS - PREDICADOS PESSOAIS EXISTENTES - PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP SUFICIENTE AO CASO
- PEDIDO PROCEDENTE,
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
- LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM CONCEDIDA. A privação da liberdade antes da sentença definitiva é medida de exceção, só podendo ser admitida mediante comprovada necessidade, segundo o previsto na lei processual penal. Assim,
a decisão que decreta ou mantém a prisão cautelar deve ser fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos quais se entende presentes quaisquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao passo que, não se vislumbrando na decisão a indicação de motivos idôneos à prisão, impõe-se a concessão da ordem
.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, quando restar demonstrada a desproporcionalidade, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP
. (N.U 1013848-30.2018.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/2019,
Publicado
no DJE 19/02/2019)
.
(grifos meus).

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade d
este
para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão

(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Entendo, portanto, que no caso em tela, a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o
J
uiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO
P
A
RCIALMENTE A
ORDEM
em favor de
Charles
d
e Franca Ribeiro
, para
fins de
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo
319
, do
CPP
)
,
dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que
,
porventura
,
entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal:

I) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas na origem, para informar e justificar suas atividades;

II) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
.

COMUNIQUE-SE
o Juízo
a quo
para fins de expedição do
A
lvará de
S
oltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025